Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. PENA DECRETO DE PRISÃO. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão do devedor de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o seu patrimônio para satisfazer as urgências do alimentando.
2. Se a urgência da subsistência do alimentando não mais subsiste, pois comprovado o adimplemento parcial dos alimentos, revela-se adequada a reforma da Decisão que determinou a intimação do Devedor para quitar a dívida no prazo de 3 (três) dias, sob pena de prisão.
3. Recurso provido.